Tribunal: TJDFT
Processo: 0738159-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA PRO-DF II. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ERRO MATERIAL. ICMS INCENTIVADO (70%). AUSÊNCIA DE REPASSE DE RECURSOS. REVOGAÇÃO DO SUPORTE NORMATIVO. NULIDADE DO TÍTULO. DEVOLUÇÃO DE VALORES GARANTIDOS. PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação, manteve a improcedência de ação anulatória de cédula de crédito comercial vinculada ao PRO-DF II, sob o fundamento de exigibilidade de valores relativos a 30% do ICMS não incentivado, ao passo que a embargante sustenta erro material quanto à premissa fática, afirmando que a controvérsia envolve os 70% do ICMS incentivado e a ausência de repasse dos recursos correspondentes, pleiteando a nulidade do título e a devolução de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material no acórdão quanto à identificação da parcela do ICMS objeto da controvérsia; (ii) estabelecer se é devida a nulidade da cédula de crédito bancário vinculada ao PRO-DF II, diante da ausência de repasse dos recursos e da revogação do suporte normativo, com consequente restituição de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.023 do CPC.
4. O acórdão embargado incorre em erro material ao considerar que a controvérsia versa sobre os 30% do ICMS não incentivado, quando, na realidade, envolve os 70% incentivados.
5. A cédula de crédito bancário tem como objeto financiamento correspondente a 70% do ICMS incentivado, cuja liberação depende de repasse de recursos do FUNDEFE.
6. A revogação do Decreto Distrital n. 24.430/2004, que dava suporte à Portaria n. 36/2005, e a declaração de sua invalidade retiram o fundamento jurídico da emissão da cédula, comprometendo sua validade.
7. Incumbe ao réu comprovar o efetivo repasse dos valores financiados, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.
8. A ausência de prova da liberação dos recursos impede a exigibilidade do débito e caracteriza fundamento autônomo para a nulidade do título.
9. A nulidade da cédula afasta a validade da garantia a ela vinculada, impondo a restituição dos valores aplicados em CDB.
10. Os valores referentes à taxa de carência correspondem a encargos de período anterior e não se vinculam à controvérsia em análise, afastando o dever de restituição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: 1. É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando constatado erro material relevante na premissa fática do julgamento. 2. A nulidade da cédula de crédito bancário vinculada ao PRO-DF II decorre da revogação do suporte normativo que a fundamenta e da ausência de comprovação do repasse dos recursos financiados. 3. Incumbe ao agente financeiro comprovar a efetiva liberação dos valores, sob pena de inexigibilidade do débito. 4. A nulidade do título implica a restituição dos valores prestados em garantia a ele vinculados.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 373, II; Lei Distrital 3.196/2003; Lei Distrital 4.732/2011; Lei Distrital 6.225/2018; Decreto Distrital n. 24.430/2004; Decreto Distrital n. 36.494/2015. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2066908, 0703602-46.2024.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 11.11.2025.